Tribunal: TJSP
Processo: 1010144-74.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Locação – Contrato – Alegação de prejuízo face notificação extrajudicial encaminhada pela locadora a respeito de infração contratual e ao Regulamento Interno e à Convenção de Condomínio praticada pelos locatários (utilização da garagem do imóvel locado para lavagem de veículos próprios e de terceiros), requerendo o pagamento de multa contratual no valor de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Locação – Contrato – Alegação de prejuízo face notificação extrajudicial encaminhada pela locadora a respeito de infração contratual e ao Regulamento Interno e à Convenção de Condomínio praticada pelos locatários (utilização da garagem do imóvel locado para lavagem de veículos próprios e de terceiros), requerendo o pagamento de multa contratual no valor de três aluguéis e a entrega das chaves do imóvel – Conduta que não pode ser tida como imotivada ou ilícita – Episódio de divergência contratual – Ausente ato ilícito e comprovação de dano – Sentença mantida.

Recurso não provido.